Tribunal: STF
Processo: RHC 50765
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-02
Data de publicação: 1973-04-02

Ementa:
A REGRA DO ART. 594 DO CPP E IMPERATIVA" O RÉU NÃO PODERA APELAR SEM
RECOLHER-SE A PRISÃO OU PRESTAR FIANCA ( SALVO SE CONDENADO POR
CRIME DE QUE SE LIVRE SOLTO).
2. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL QUE. PELA PECULIARIDADE DO CASO,
NÃO MERECE INVOCADO.
3. RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS" CORPUS" A QUE A 2 TURMA NEGA
PROVIMENTO.